Tribunal: STF
Processo: Rcl 80934
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Goiás alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, no processo n. 0011159-68.2024.5.18.0002, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).



    O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços. Alega que foi condenado subsidiariamente nos autos originários sem que lhe fosse imputada qualquer conduta culposa.



    Pede a cassação do ato reclamado, para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; e Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).



    O cerne da controvérsia reside em saber se o julgado está em harmonia com a posição desta Corte firmada na ADC 16.



    Não vislumbro violação ao paradigma.



    Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993:



    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.



    (ADC 16/DF, Ministro Cezar Peluso)



    Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública para pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa da Administração.



    No julgamento do RE 760.931 (Tema 246/RG), foi ratificada a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Confira-se a tese:



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:



    1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.



    Todavia, verifico que, na hipótese, a condenação do Estado não decorre do mero inadimplemento ou de presunções de ordem processual vinculadas à distribuição do encargo probatório, mas encontra amparo em elementos concretos coligidos em fase instrutória do processo de origem.



    O órgão reclamado dispôs sobre a matéria nos seguintes termos:



    Restou incontroverso nos autos que a reclamante foi contratada pela primeira reclamada, INSTITUTO CEM, em 02/01/2022, para exercer o cargo de Enfermeira, tendo sido dispensada em 02/06/2024.



    Colhe-se do processado que a primeira reclamada, INSTITUTO CEM, e o terceiro reclamado, ESTADO DE GOIÁS, celebraram o Contrato de Gestão 39/2022 - SES (ID. ee298c8), tendo como objeto "a formação de parceria para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS DR. VALDEMIRO CRUZ (HUGO), nos termos do que se encontra detalhado no Termo de Referência e nos Anexos Técnicos, considerados partes integrantes deste instrumento, para todos os efeitos legais, independentemente de transcrição".



    Prosseguindo, tem-se que o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado (primeira reclamada) não transfere ao Poder Público contratante, de forma automática, a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, na forma do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 " (Tese de Repercussão Geral 246 do E. STF).



    Assim, não basta que haja o inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo prestador de serviços para se caracterizar a responsabilidade subsidiária do ente público tomador de serviços, devendo-se verificar se houve conduta culposa deste quanto à fiscalização da execução do contrato por ele celebrado.



    No julgamento da Reclamação 39.580/GO, o Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO decidiu que a responsabilização do ente público demanda prova inequívoca de que a Administração Pública teve ciência do reiterado descumprimento de deveres trabalhistas nos contratos de terceirização.



    Na Reclamação Rcl 16.777 AgR, o relator do acórdão, Ministro LUIS FUX, decidiu que a ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização pelo ente da Administração Pública não é suficiente para caracterizar a culpa "in vigilando".



    Da mesma forma, em sede de reclamação constitucional (Rcl-AgR 40.137), o E. STF decidiu ser insuficiente para a responsabilização do ente público a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização.



    Ainda, também em sede de reclamação constitucional (AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 40.005 GOIÁS), o E. STF concluiu que "somente está autorizada a mitigação da regra do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 - que é a da não responsabilização da Administração - caso demonstrado que a Administração teve ciência do reiterado descumprimento de deveres trabalhistas relativamente ao mesmo contrato de terceirização e que, a despeito disso, permaneceu inerte".



    Com efeito, a interpretação que prevalece no Excelso Supremo Tribunal Federal é a de que não basta a existência de elementos indicadores de que o Poder Público contratante deixou de fiscalizar o adimplemento das obrigações da prestadora de serviços para se ver responsabilizado de forma subsidiária pelos direitos trabalhistas dos empregados desta. A Excelsa Corte exige prova de que a Administração Pública tomadora tomou conhecimento das irregularidades praticadas pela pessoa jurídica contratada e, a despeito disso, não adotou providências tendentes a saneá-las.



    Além disso, no recente julgamento do Recurso Extraordinário (RE 1.298.647 - Tema 1118), de relatoria do Ministro Nunes Marques, o E. STF fixou tese jurídica no sentido de que o ônus de demonstrar falha na fiscalização pelo ente público é da parte autora da ação, sendo imprescindível a prova taxativa da relação entre a conduta da administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Confira-se:



    [...]



    Portanto, à luz desse cenário, é que os casos envolvendo terceirização no setor público devem ser analisados.



    Nesse contexto, inicialmente, esta Relatora reformava a r. sentença para afastar a responsabilidade subsidiária imputada ao segundo reclamado, ESTADO DE GOIÁS, excluindo sua condenação, nos seguintes termos:



    "Todavia, no caso específico dos autos, não há comprovação de um comportamento sistematicamente negligente da integrante da Administração em relação aos empregados terceirizados, nem tampouco de que, ciente de supostas irregularidades praticadas pela prestadora dos serviços, tenha permanecido inerte, causando assim prejuízos aos trabalhadores, até porque não restou demonstrado que o não pagamento das verbas postuladas tenha decorrido de eventual conduta omissa do ente público.



    Ao revés, extrai-se da ata de audiência de n.º 68722.2024 (ID. 1de15ac), que o ESTADO DE GOIÁS promoveu esforços para cumprimento do pagamento das verbas rescisórias devidas aos ex-empregados da primeira reclamada que trabalhavam no HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA.



    Na referida ata, consta declaração proferida pelo representante da PGE, nos seguintes termos:



    'O pagamento das rescisões dos ex empregados do INSTITUTO CEM foi tornado possível em razão do acautelamento de valores de todos os contratos de gestão do INSTITUTO CEM realizado pela Secretaria de Estado da Saúde, medida que possibilitou a observância da preferência do crédito trabalhista em benefício dos trabalhadores'.



    Tal declaração demonstra, ao meu ver, ação efetiva promovida pelo terceiro reclamado, ESTADO DE GOIÁS, no sentido de garantir o cumprimento das obrigações de responsabilidade da primeira reclamada em relação ao pagamento das verbas devidas aos seus ex-empregados.



    A tais fundamentos, sem situação que justifique, reformo a r. sentença, para afastar a responsabilidade subsidiária imputada ao terceiro reclamado, ESTADO DE GOIÁS, excluindo a condenação que lhe foi imposta.".



    Contudo, por ocasião da sessão de julgamento, reapreciando a matéria, acolhi a divergência apresentada pelo Exmo. Desembargador Marcelo Nogueira Pedra, para limitar a responsabilidade subsidiária do Estado de Goiás tão somente em relação à condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do piso salarial nacional referentes ao período de abril a junho de 2024 (mês da rescisão contratual), afastando a responsabilidade do ente público em relação as demais verbas impostas pelo d. juízo de origem, tudo consoante os fundamentos a seguir transcritos:



    "Peço vênia para divergir parcialmente, conforme fundamentos adiante:



    Em relação à diferença remuneratória decorrente do piso salarial nacional (meses abril, maio e 3 dias de junho de2024), não obstante de ter sido objeto do processo de fiscalização dos autos IC 001133.2024.18.000/0, o reclamado Estado de Goiás reconheceu na audiência realizada no dia 22/08/2024, na Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região, sob a presidência da d. procuradora do trabalho Milena Cristina Costa, que o repasse da referida parcela foi parcial, 'in verbis' - fl. 502:



    'QUE na conta bancária do fundo rescisório do HUGO, relativa ao ICEM, consta a quantia parcial referente ao piso nacional da enfermagem; QUE até o dia 26.8.2024 haverá transferência de R$ 728.469,80 para a conta do fundo rescisório do HUGO visando o pagamento do complemento do piso nacional da enfermagem aos ex-empregados das 4 policlínicas e HUGO; QUE a SES/GO já possui os TRCTs dos 3 empregados do ICEM que retornaram à atividade diante de término de afastamento pelo INSS; QUE já estão sendo tomadas providências junto à SES/GO para pagamento das verbas rescisórias dos mencionados empregados. Nada mais.' (ID. dc795f5, fls. 1035, grifou-se)



    Não consta dos autos comprovante da supramencionada transferência/repasse.



    Anota-se que, nos autos IC 001133.2024.18.000/0, a primeira reclamada se insurgiu quanto à ausência de pagamento dos repasses das diferenças do piso salarial tão somente em relação ao exercício de 2024 (janeiro a julho), conforme se infere da Ata de Reunião nº 70730.2024 - fl. 512:



    'Às 11h04min do dia treze do mês de agosto do ano de 2024 (13/08/2024), na sede do Ministério Público do Trabalho em Goiânia, sob a presidência da Exma. Procuradora do Trabalho, Dra. Milena Cristina Costa, realizou-se reunião nos autos do IC 001133.2024.18.000/0.



    Para representar INSTITUTO CEM (HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS - HUGO), compareceu o seu presidente, Sr. Jeziel Barbosa Ferreira, o qual informou ao MPT: QUE solicitou essa reunião para fins de esclarecer sobre a questão da destinação dos valores referentes ao piso nacional da enfermagem, de janeiro a julho de 2024, referente aos ex-empregados das quatro Policlínicas e do HUGO; QUE o ICEM possuía verba referente ao piso nacional da enfermagem a qual foi transferida para a conta global do fundo rescisório tratada na última audiência; QUE o ICEM não transferiu a totalidade dos valores do piso, porque não recebeu 100% desses valores da Secretaria Estadual de Saúde - SES/GO; QUE o presidente do ICEM solicita à SES informações sobre qual o valor do piso remanescente que irá ingressar na conta global do fundo rescisório, advindos do Governo Federal para a SES/GO.' (ID. bf90da3, fls. 1045)



    Destarte, incontroverso o repasse do ente estatal à empresa reclamada das diferenças do piso salarial referente ao ano de 2023.



    Considerando que o pagamento da referida diferença remuneratória depende do repasse do Estado de Goiás à primeira reclamada dos valores recebidos a título de assistência financeira complementar prestada pela União, conforme decidido pelo STF na ADI 7.222, tem-se que o reclamado Estado de Goiás é responsável em relação às parcelas não transferidas ao empregador e devidas à reclamante (04/2024 a junho de 2024).



    Diante do exposto, limito a responsabilidade subsidiária do Estado de Goiás tão somente em relação à condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do piso salarial nacional referentes ao período mencionado, afastando a responsabilidade do ente público em relação as demais verbas impostas pelo d. juízo de origem.



    Dá-se parcial provimento.".



    Por conseguinte, fica prejudicada a análise do tópico recursal que trata da multa do art. 477, §8 º, da CLT.



    Dou parcial provimento.



    Não há como divergir da conclusão a que chegou o órgão reclamado sem reexaminar o conjunto probatório, providência não admitida em sede de reclamação.



    Assim, o provimento judicial ora atacado não violou o entendimento firmado no julgamento da ADC 16.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente